Tribunal: STF
Processo: AI 98914
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
-IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO INDUSTRIALIZADO
DESTINADO A EXPORTAÇÃO. NAS OPERAÇÕES INTERMEDIARIAS E NECESSARIO
QUE A EXPORTADORA ADSTRINJA SEUS NEGOCIOS A EXPORTAÇÃO, PARA NÃO
INCIDIR O IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME O DISPOSTO
NO ART-1., PAR-5., DO DECRETO-LEI N. 406/68.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.